Tribunal: STF
Processo: Rcl 1108
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-15
Data de publicação: 2001-02-15

Ementa:
EMENTA:  RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL PRECLUSA POR FALTA DE AGRAVO DO DESPACHO QUE
INADMITIU O RECURSO EXTREMO. DECISÃO AGRAVADA A ESTE TRIBUNAL, QUE A
 CONSIDEROU PREJUDICADA, POR PERDA DE OBJETO. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, CONVERTIDA EM RECURSO ESPECIAL, QUE RETORNA À ORIGEM.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. DECISÃO DA QUAL SE RECORRE, VIA
EMBARGOS, REJEITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO E ADMITIDO,
PORÉM NÃO CONHECIDO, POR NÃO SER INSTRUMENTO PARA REVISAR DECISÃO DO
 STJ. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA SOB FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE
DO QUE DECIDIDO NA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. PREJUDICADA. AGRAVO
REGIMENTAL PARA FINS DE RECONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO. SUSCITADA E
ACOLHIDA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO, EM FACE DO TRÂNSITO EM
JULGADO, ANTERIOR À RECLAMAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.